Tribunal: TJSP
Processo: 1007582-04.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL
– Tese não aduzida na instância a quo – Controvérsia não instaurada – Alegação apenas em apelação – Impossibilidade – Inteligência do art. 1013, "caput", do CPC/2015:

– Nos termos do art. 1013, "caput", do CPC/2015, não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância a quo, porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância, exceto quando

Ementa:
INOVAÇÃO RECURSAL
– Tese não aduzida na instância a quo – Controvérsia não instaurada – Alegação apenas em apelação – Impossibilidade – Inteligência do art. 1013, "caput", do CPC/2015:

– Nos termos do art. 1013, "caput", do CPC/2015, não se admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância a quo, porquanto não controvertida pelas partes na primeira instância, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007582-04.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante DOUGLAS
JOCIEL CAVALCANTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram em parte do recurso, e, na parte conhecida, deram parcial provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.574 --
Apelação Cível n. 1007582-04.2018.8.26.0196
Apelante: Douglas Jociel Cavalcanti
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: Franca
Juiz de Direito Sentenciante: Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima
Cabra
Disponibilização da sentença: 13/05/2020
INOVAÇÃO RECURSAL
Tese não aduzida na instância a quo Controvérsia não
instaurada Alegação apenas em apelação Impossibilidade
Inteligência do art. 1013, “caput”, do CPC/2015:
Nos termos do art. 1013, “caput”, do CPC/2015, não se
admite a alegação no recurso de tese não aduzida na instância a
quo, porquanto não controvertida pelas partes na primeira
instância, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário
Registro da garantia de alienação
fiduciária Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao
consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do
serviço, e de que não represente onerosidade excessiva

Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP,
julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática
dos Recursos Repetitivos.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE
CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto da respeitável sentença a fls. 123/129, que julgou
IMPROCEDENTE os pedidos formulados por Douglas Jociel Cavalcanti
contra Omni S/A Credito, Financiamento e Investimento, resolvendo o
mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
condenou o autor ao pagamento da custas judiciais e despesas
processuais, bem como com honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Inconformado o autor apela (fls.131/134)
alegando que conforme as teses fixadas pelo Superior Tribunal de
Justiça, há possibilidade de revisão contratual da clausula que prevê o
registro de contrato e avaliação de bem, e que o banco deve comprovar
efetivamente o serviço prestado, sob pena de anulação da respectiva
cobrança. Aduz ser ônus do banco demonstrar a prestação do serviço,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e que não houve prova
nesse sentido.
No que toca a cobrança de juros, pleiteia
a restituição dos juros contratuais cobrados sobre as tarifas ilegais.
Recurso tempestivo e dispensado de
preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade. Fica recebido,
nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se encontrar
a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o, do
Código de Processo Civil.
O banco apelado apresentou resposta ao
recurso (fls. 139/153) requer seja a sentença de improcedência mantida

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I.
DOUGLAS
JOCIEL
CAVALCANTI,
ajuizou ação revisional c.c. tutela contra OMNI S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, aduzindo ter celebrado com o réu
contrato de financiamento de veículo, documentado em cédula de
crédito bancário, a ser pago em 48 prestações no valor de R$ 609,32
cada uma, o qual se encontra eivado de irregularidades. Requereu a
modificação das taxas de juros e da indevida capitalização de juros,
culminando com a aplicação de taxa diversa da contratada, além de não
prevista expressamente no contrato, impugnando, também, a cobrança
de tarifa de cadastro no valor de R$1.000,00 e registro de contrato, no
valor de R$112,40, as quais entende ser abusivas, requerendo a
devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.
Pois bem. Mister consignar que o simples
fato de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça por meio da Súmula n° 2971, não acarreta, consequentemente,
o direito de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com
aquilo que pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de
tudo, a demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos
legais pertinentes à espécie.
Quanto à cobrança das tarifas, anote-se
que o contrato foi celebrado em 03/10/2016, sob a vigência da
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Resolução n. 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional (fls.21/22).
Com relação ao Registro de Contrato, de
rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática
dos Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE
O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe 06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a
cobrança é permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do
serviço e que não haja onerosidade excessiva.
Com efeito, o art. 1.361, § 1o, do Código
Civil, exige a transcrição do instrumento de constituição da garantia
fiduciária na repartição oficial competente para promover o
licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a terceiros,
devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária constar no
certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos.
Confira-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...] PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA

VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do
artigo 1.361 do Código Civil no que revela a possibilidade de ter-se
como constituída a propriedade fiduciária com o registro do contrato
na repartição competente para o licenciamento do veículo.
(RE 611639, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 21/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 14-04-2016

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PUBLIC 15-04-2016)
De outra parte, segundo o entendimento
exarado no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
admitido, a princípio, o repasse ao consumidor do custo do registro do
contrato. Realmente, pelo art. 490, do Código Civil, salvo convenção em
contrário, as despesas de escritura e registro ficam a cargo do
comprador.
No entanto, para que seja legítima a
cobrança, deve haver comprovação do registro por meio da juntada do
documento do veículo emanado pelo Departamento de Trânsito ou
dados do veículos extraídos do site do referido órgão, e, mesmo quando
comprovado, é cabível a análise de eventual onerosidade excessiva do
valor cobrado. E, no particular, não fora apresentado nada nesse
sentido, sendo devido o afastamento da referida cobrança.
De rigor observar a possibilidade de
aplicação desse entendimento jurisprudencial aos processos ajuizados
em momento anterior, não só em razão do que prevê o art. 1.040, inc.
III, do Código de Processo Civil, mas também por ter sido o julgamento
dessas matérias, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, precedido
de amplo debate, inclusive com a participação da Federação Brasileira
de Bancos na qualidade de “amicus curiae”, dentre outras entidades.
Portanto, o recurso do autor comporta
parcial provimento, apenas para afastar a cobrança de Registro de
Contrato, determinando a devolução dela na forma simples, com
incidência de correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal, a

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
partir do desembolso, assim considerada a data da contratação, e com
incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Por fim, com relação ao afastamento da
cobrança de tarifa de avaliação de bem, é certo que tal pedido não
constou na petição inicial, e tal procedimento se caracteriza por
inovação em grau recursal, o que não se pode admitir, sob pena de
supressão de instância, bem como de ofensa ao artigo 1013, caput do
Código de Processo Civil/2015. Ademais, referida tarifa sequer fora
cobrada pelo banco apelado, conforme se verifica da cédula de crédito
bancário juntada a fls. 21.
II. Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece parte do recurso, e na parte conhecida, dá-se parcial
provimento ao recurso do autor para julgar parcialmente
procedente a ação para determinar o afastamento da cobrança da
Registro de Contrato, determinando sua restituição, de forma simples,
com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do E.
Tribunal, a partir do desembolso, assim considerada a data da
contratação, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Em razão da sucumbência mínima do réu,
mantém-se a distribuição dos ônus de sucumbência tal como decidido
em sentença, e consigne-se ser incabível, para a hipótese, a fixação de
honorários recursais ao apelado, na forma do artigo art. 85, §§ 2o e 11,
do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso fora provido em
parte.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --